Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FILHA MAIOR. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONTEMPORÂNEAS À MORTE. NÃO COMPROVADAS.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. (STJ, Súmula no 85).
2. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.
3. A pensão por morte poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de cinco anos (Lei no 8.112/1990, art. 219 – redação original).
4. A legislação vigente à época do falecimento do servidor público distrital (Lei no 8.112/1990, art. 217, II, “b”) dispõe que, de forma temporária, o filho ou enteado pode ser beneficiário da pensão até completar 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
5. O conjunto probatório não demonstra que, à época do falecimento do instituidor da pensão por morte, a autora era inválida.
6. Para ter direito ao benefício de pensão por morte, é necessário que o filho que se tornou inválido após os 21 anos de idade comprove a dependência econômica que tinha do servidor falecido.
7. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, provido.